Tribunal: STF
Processo: RE 76376
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-30
Data de publicação: 1973-11-30

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. MOLDES PARA FABRICO DE PNEUS.
NÃO SE CONHECE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE ACÓRDÃO QUE DENEGOU
MANDADO DE SEGURANÇA POR IMPROPRIO ESTE PROCESSO A APRECIAÇÃO DE
MATÉRIA DE FATO EM QUE SE BASEOU A IMPUGNAÇÃO A CLASSIFICAÇÕES
ALFANDEGARIAS.